Tribunal: TJDFT
Processo: 0737297-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737297-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALVER DE MORAES REGO, ROGERIO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: LIDIA DOS SANTOS BARRENSE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TALVER DE MORAES REGO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n° 0102756-16.2003.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição da pretensão exequenda. A decisão agravada foi proferida da seguinte forma (ID 245630763 dos autos de origem): Cuida-se de embargos de declaração interpostos por LÍDIA DOS SANTOS BARRENSE contra a decisão de id. 243609462, que determinou a expedição de mandado de avaliação e penhora de eventuais bens supérfluos ou suntuosos existentes na residência do codevedor ROGERIO FERREIRA DE SOUZA. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional objurgado padece de supostos erros, posto que teria sido proferido em desacordo com a ordem proferida pelo TJDFT no agravo de instrumento de n.o 0753898-75.2024.8.07.0000. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 244048231. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas na decisão vergastada encontram-se fundamentadas, não padecendo ela de erros, notadamente porque o espólio codevedor, por óbvio, não tem residência, sendo impossível o cumprimento da medida pretendida pela parte embargante. Cumpre consignar, ainda, que o Julgador não está adstrito às alegações apresentadas pelas partes, nem obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os argumentos, as teses e os dispositivos legais por elas apresentados, mas apenas em relação àqueles que entender relevantes para influir na prestação jurisdicional pretendida. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 244048231 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Lado outro, esclareça a parte credora se tem interesse na expedição de certidão premonitória para registro na matrícula de imóvel de titularidade do espólio codevedor ou na penhora do bem em questão. Sem prejuízo, no que se refere à alegação de prescrição intercorrente formulada pela parte devedora, observa-se dos autos que, em razão do esgotamento dos meios ao alcance da parte credora e deste Juízo para localizar bens da parte devedora passíveis de penhora, houve a suspensão da execução, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC, conforme decisão de id. 56189156, publicada em 08 de março de 2019. Contudo, em 17 de novembro de 2020 (id. 77319552) e em 18 de janeiro de 2023 (id. 146939259), houve a penhora parcialmente frutífera de ativos financeiros da parte devedora, interrompendo a fluência do quinquênio prescricional, razão pela qual não há que se falar na prescrição da pretensão exequenda. Irresignado, alega o agravante, em suma, que a decisão agravada não enfrentou o núcleo dos argumentos do ID 222673962, especialmente os marcos objetivos de inércia e as tentativas infrutíferas de localização de bens (2018) e frustradas (2021), nem explicitou razão jurídica para afastar a prescrição intercorrente com base no art. 921 do CPC. Sustenta que o Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento que tentativas infrutíferas de satisfação do crédito não afastam a prescrição intercorrente. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada pa reconhecer a prescrição intercorrente. Preparo recolhido (ID 75823592). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. No caso em análise, em sede de cognição sumária, verifica-se que a pretensão liminar formulada pela parte agravante não atende aos pressupostos previstos no artigo 1.019. A narrativa fática e os elementos probatórios apresentados não evidenciam, nesta fase preliminar, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Ademais, a parte agravante não expôs de forma fundamentada os motivos que justificariam a medida, sem demonstrar a existência de um perigo do dano irreparável, caso a liminar não seja concedida. No caso, a parte vem tentando a penhora de bens para satisfação do crédito desde 2018, não sendo razoável a alegação de que a não suspensão do feito venha causar grave prejuízo ao executado ante a possibilidade de penhora. Os argumentos do agravante focam no risco do indeferimento do agravo em si, mas não da negação da concessão dos efeitos suspensivos até a análise definitiva do recurso. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC) e determinado (art. 324, CPC), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os fundamentos do pedido de efeito suspensivo. Compete a parte agravante, nos termos dos artigos 299 e 1.016, incisos II e III, do CPC, apresentar a peça recursal em conformidade com os requisitos de exposição dos fatos, do direito e das razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão, bem como o próprio pedido de tutela recursal. Tal exigência decorre do princípio dispositivo, previsto no art. 2o do CPC, que atribui à parte a iniciativa do processo. O impulso oficial, contudo, pressupõe a iniciativa do jurisdicionado, que deve expor de maneira adequada as razões e fundamentos de seu pleito Ademais, não restou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso os efeitos da decisão agravada sejam mantidos até o julgamento do recurso. Sendo os requisitos cumulativos, a ausência de qualquer um deles obsta à concessão da medida pleiteada, nos termos do artigo 995 do CPC. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifou-se) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator